Tribunal: TJMT
Processo: 1014739-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014739-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), FRANCISCO RYAN DIAS MONTE - CPF: 070.745.863-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA –

PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIDADE DE DROGAS [MACONHA,
SKUNK
E COCAÍNA] – ENUNCIADO CRIMINAL 25

DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O oferecimento de denúncia torna
“prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa”
(TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000).

Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC nº 1003269-47.2023.8.11.0000).

A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de skunk e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva
“que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF, AgRg. no HC 214.290/SP),
especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”.

Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública,
notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV],
sendo
“responsável por cinco bairros na região”
,
a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014739-41.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. DANNILO MONTEIRO LIMA

PACIENTE(S): FRANCISCO RYAN DIAS MONTE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISCO RYAN DIAS MONTE contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe nº 1005436-77.2024.8.11.0040), que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso há 35 (trinta e cinco) dias sem o oferecimento da denúncia, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 29.5.2024]; 2) o pedido de revogação da custódia cautelar não teria sido analisado pelo Juízo singular; 3) inexistirem pressupostos da prisão preventiva; 4) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a segregação preventiva do paciente (ID 216995262), com documentos (IDs 216995264 a 216995267).

O pedido liminar foi indeferido (ID 217864686).

O Juízo singular prestou informações (ID 223696181).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - PRISÃO PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - PERICULUM LIBERTATIS. VERIFICADO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. 3) SUSTENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PROCEDIMENTO CONCLUÍDO, DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – ALEGAÇÃO SUPERADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de justiça - ID 226582672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.4.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na audiência de custódia [realizada no dia 25.4.2024], o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de FRANCISCO RYAN DIAS MONTE, notadamente porque flagrado pelos Policiais Militares na posse ilegal de substâncias entorpecentes, petrechos característicos da atividade delitiva a que se busca elucidar, bem como das munições e demais objetos.

Nesse contexto, consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.122453, em síntese, os seguintes elementos:

DURANTE A OPERAÇÃO VITAE XIII, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO, A EQUIPE DE ROTAM RECEBEU INFORMAÇÕES CONJUNTAS DA EQUIPE DA ALI BOPE/ALI FT CR I E SERVIÇO RESERVADO DO 12° BATALHÃO DE SORRISO. ESTAS INFORMAÇÕES INDICAVAM QUE UM INDIVÍDUO, IDENTIFICADO COMO " NEURÓTICO" MEMBRO DO COMANDO VERMELHO NO MUNICÍPIO, ESTAVA ENVOLVIDO NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NAS INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL "PESQUEIRO RECANTO DA VIOLA". COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES E NAS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO, A EQUIPE DA ROTAM DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL MENCIONADO E, EM COLABORAÇÃO COM AS EQUIPES DE INTELIGÊNCIA, LOGROU ÊXITO NA ABORDAGEM DO SUSPEITO. DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM POSSE DO INDIVÍDUO UMA BOLSA CONTENDO EM SEU INTERIOR: UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 64 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A SKUNK, 14 PORÇÕES MÉDIAS DE MACONHA, UMA PORÇÃO DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, R$ 80,00 EM ESPÉCIE E UMA MÁQUINA DE CARTÃO, ALÉM DE EMBALAGENS E ADESIVOS IDENTIFICADORES DE ENTORPECENTES. DIANTE DA CONSTATAÇÃO DO TRÁFICO E APÓS UMA CONVERSA COM O SUSPEITO, DURANTE A QUAL ELE ADMITIU QUE TODO O ENTORPECENTE APREENDIDO ERA DESTINADO AO COMÉRCIO, BEM COMO CONFIDENCIOU SER DISCIPLINA DA FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO (CV), RESPONSÁVEL POR CINCO BAIRROS NA REGIÃO. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO À DELEGACIA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SENDO ENTREGUE À POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS (ID n. 153714837).

[...] por ocasião das investigações desses autos fora encontrado com o flagrado uma considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, bem como petrechos que sugerem a prática de traficância como, balança de precisão, em desacordo com a lei, como se depreende do Termo de Apreensão, o que carece de consideração para o momento em voga.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor dos fatos FRANCISCO RYAN DIAS MONTE especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos – TRÁFICO DE DROGAS-, o que em que pese não se tratar de tipo que imponha violência ou grave ameaça a terceiro diretamente, coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e variedade das substâncias encontrada e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (Cocaína e Maconha já embalados, indicando a traficância).

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizados, precisando-se ainda ponderar, especialmente, o momento atual que a cidade vem enfrentando decorrente da disputa de facções por território, sendo que a prática da comercialização de entorpecentes e na perpetração de crimes graves como o mesmo, praticados nesta circunscrição, agravam o cenário supra, o que precisa ser considerado neste momento uma vez. [...]

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. [...]

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de FRANCISCO RYAN DIAS MONTE , nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP. [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - ID 153815184)

Em 16.5.2024, foi formulado pedido de revogação da segregação cautelar ao Juízo singular (PJe nº 1005436-77.2024.8.11.0040).

Em 13.6.2024, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
).

Em 17.5.2024, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente.

Na mesma data [17.5.2024], o juiz da causa indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar nos seguintes termos:

“[...] Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta do réu revelou gravidade concreta, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida e a diversidade de natureza da droga. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta do réu. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenha o réu custodiado em estabelecimento prisional. [...].”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - Pje nº 1006653-58.2024.8.11.0040)

Pois bem.

O oferecimento de denúncia torna “
prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa
” (TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.4.2024).

Em seu turno, o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente foi analisado pelo Juízo singular, após a manifestação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, e indeferido motivadamente, não subsistindo qualquer desídia (TJMT, HC nº 1003269-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva -29.3.2023).

Noutro giro, a manutenção da custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta,
extraída de

indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, decorrente das apreensões de 14 (quatorze) porções médias de maconha, pesando 237g (duzentos e trinta e sete gramas), 64 (sessenta e quatro) porções pequenas de
skunk
, com peso de 58,70g (cinquenta e oito gramas e setenta centigramas), e 1 porção de cocaína,

pesando 8,84g (oito gramas e oitenta e quatro centigramas), além de uma balança de precisão, uma máquina de cartão e R$ 80,00 (oitenta reais), após investigações da Polícia [equipes da ALI BOPE/ALI FT CR I e do serviço reservado do 12° batalhão de Sorriso - Operação Vitae XIII].

Atente-se que o flagrante foi possível após os agentes policiais receberem informações específicas de que o paciente, também conhecido por “Neurótico”, o qual teria envolvimento com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, estaria comercializando drogas no estabelecimento comercial “Pesqueiro Recanto da Viola”.

A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Ademais, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
“que, fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF, AgRg no HC 214.290/SP - Relator: Min. Edson Fachin - 23.5.2022), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”.

Assim sendo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF,
HC 174102/RS
- Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que

não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV],
sendo
“responsável por cinco bairros na região”
, conforme se extrai das investigações realizadas pelas equipes da ALI BOPE/ALI FT CR I e do serviço reservado do 12° batalhão do Município de Sorriso [Operação Vitae XIII], a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024